Tribunal: CARF
Processo: 11080.726161/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726161/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JUDAS TADEU COELHO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL
E
DESPESAS
MÉDICAS DE ALIMENTANDOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia e despesas médicas dos alimentandos, se
comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos dispêndios, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As despesas com previdência privada e FAPI são dedutíveis na apuração do
imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência, incluindo-se aí a comprovação do recolhimento de
contribuições para a previdência oficial.
Mantém-se a glosa quando não comprovadas o cumprimento dos requisitos
legais a motivar a respectiva dedução.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726161/2010-81
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 78/83):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 08/11/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2008, Ano Calendário 2007, tendo sido
apurado o imposto suplementar de R$ 12.308,56, multa de oficio de R$ 9.231,42 e juros
de mora de R$ 3.259,30 (calculados até 30/11/2010), totalizando o crédito tributário de
R$ 24.798,28.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foram constatadas as seguintes
infrações à legislação tributária, todas em decorrência do não atendimento à intimação
fiscal para comprovar as despesas declaradas:
Dedução indevida de despesas médicas: glosa de R$ 14.815,09;
Dedução indevida de previdência privada e Fapi: glosa de R$ 1.584,00;
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial: glosa de R$ 28.359,30.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação tempestiva de
fls. 2, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- deduziu contribuição à previdência privada no valor de R$ 1.584,00, que não
ultrapassou 12% dos rendimentos tributáveis declarados;
- todas as despesas médicas, do contribuinte e de seus dependentes, foram deduzidas do
plano de saúde, conforme acordo homologado judicialmente;
- o valor da pensão alimentícia está sendo repassado ao ex-cônjuge, ainda que este, por
intimação, só tenha regularizado seu cadastro junto ao INSS em novembro do corrente
ano.
Revisão de ofício do lançamento.
O presente processo foi objeto de revisão de ofício, em face do art. 6o-A da Instrução
Normativa RFB no 958, de 2009, com a redação da Instrução Normativa RFB no 1.061,
de 2010, mediante lavratura do Termo Circunstanciado, de fls. 67/68, que concluiu
pela manutenção parcial da exigência, mantendo a glosa de parte das despesas
médicas (R$ 8.322,01), parte da pensão alimentícia (R$ 25.263,36), e mantendo
integralmente a contribuição à previdência privada (R$ 1.584,00).
Foi constatado, ainda, na revisão de ofício, que o contribuinte deixou de declarar os
rendimentos recebidos decorrentes de decisão da Justiça Federal (código 5928), no valor
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

de R$ 20.086,14 (IRRF de R$ 602,58), conforme Dirf de fls. 65, apresentada pela fonte
pagadora Caixa Econômica Federal.
Com a inclusão desses rendimentos na planilha de cálculos, a autoridade fiscal apurou
um imposto a pagar maior (R$ 18.569,74) do que o lançado na notificação (R$
16.284,24), fato que ensejaria um novo lançamento para cobrar a diferença do imposto
de R$ 2.285,50. Em consequência, foi emitido o Despacho Decisório no 317/2013, de
03/06/2013 (fls. 69), que concluiu pela manutenção total do lançamento.
O contribuinte foi cientificado do referido Despacho Decisório (AR de fls. 73), não
constando nos autos manifestação contrária por parte dele.
Os autos vieram para julgamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDO.
Inadmissível a dedução das despesas médicas de beneficiário de pensão alimentícia
judicial, quando o contribuinte não comprova que os pagamentos foram realizados em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
PENSÃO JUDICIAL.
A dedução de pensão judicial só é permitida mediante a comprovação do seu efetivo
pagamento, não bastando apenas a previsão na sentença judicial.
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Mantida a glosa por falta de comprovação.
Cientificado da decisão em 11/06/2014 (fls. 126/127), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 16/06/2014, recurso voluntário parcial com efeito suspensivo
(fls. 95/105), alegando, em apertada síntese, que o acordo do divórcio homologado judicialmente
prevê tanto o pagamento da pensão alimentícia em valor correspondente a 100% dos
rendimentos recebidos do INSS e da FCRT, bem como a manutenção do pagamento da despesa
com o plano de saúde Unimed, gerida pela Associação dos Aposentados da DRT, em favor de
sua ex-esposa, Gizele Silva dos Santos. Quanto aos descontos com previdência privada, os
mesmos eram realizados pela fonte pagadora Fundação BRTPREV, ao teor do informe de
rendimentos por ela emitido, cuja dedução encontra-se dentro do limite determinado pela
legislação de regência. Pugna pelo afastamento da multa de ofício aplicada, tendo vista inexistir
afronta a dispositivos legais ou constitucionais, sendo certo que ofertou sua declaração de ajuste
anual no prazo, utilizando-se dos descontos permitidos em lei. Requer, ao final, a reforma da
decisão recorrida com o restabelecimento das deduções em litígio, bem como o afastamento da
multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 106/126.
É o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia e com plano
de saúde de sua ex-esposa/alimentanda e com previdência privada/FAPI:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia (R$ 25.268,36), e da despesa
remanescente com plano de saúde paga em favor de sua ex-esposa, Gizele Silva dos Santos (R$
3.771,23) e das contribuições à previdência privada/FAPI (R$ 1.584,00), buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos
valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
80/83):
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

Despesas médicas.
(...)
Do total das despesas médicas pleiteadas (R$ 14.815,09), o contribuinte apresentou
recibos médicos, notas fiscais e declaração do plano de saúde (fls. 41/51) que
comprovam despesas médicas no montante de R$ 6.493,08.
Quanto à declaração de fls. 51, emitida pela Associação dos Aposentados da CRT –
AACRT – Coordenadoria de Saúde e Seguro, referente ao plano de saúde que
representa perante a Unimed, apenas a importância de R$ 3.631,23 pertence ao
contribuinte. Os demais valores ali destacados têm como beneficiários Gizele Silva
Santos (ex-cônjuge) e Claudinei Silva Santos, de R$ 3.771,23 e R$ 2.047,22,
respectivamente.
Da análise da cópia da Ação de Divórcio Direto cumulada com alimentos (fls. 52/56),
verificamos que não há previsão do pagamento de plano de saúde à ex-esposa, de
modo que apenas a participação do contribuinte é dedutível da base de cálculo do
IRPF.
Pensão alimentícia judicial.
Em relação à pensão alimentícia, estabelece o art. 78 do RIR/1999: (...)
Como se vê, o dispositivo legal é claro, condicionando a dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia à existência de uma decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e à comprovação de pagamento.
O contribuinte pleiteou a dedução de pensão alimentícia no montante de 28.359,30,
tendo como beneficiária a Sra Gisele Silva dos Santos, CPF 475.029.080-72.
Junto à impugnação apresentou cópia da Ação de Divórcio Direto cumulada com
alimentos (fls. 52/56), homologada pelo Juízo (fls. 57), Ofícios dirigidos às fontes
pagadoras BRTPREV e INSS (fls. 58/59), declaração da ex-esposa confirmando o
recebimento dos valores de pensão (fls. 61), e Comprovante de Rendimentos emitido
pela BRTPREV(fls. 40).
Com relação à fonte pagadora BRTPREV, o Comprovante de Rendimentos prova o
desconto a título de pensão alimentícia no montante de R$ 3.090,94.
Quanto ao desconto do INSS, a autoridade fiscal justificou a glosa afirmando que a
sentença judicial determinou o depósito da pensão na conta bancária da ex-esposa, da
totalidade dos rendimentos de aposentadoria recebidos pelo contribuinte do INSS
e também do total líquido da complementação de aposentadoria recebido da Fundação
dos Empregados da CRT.
Como o contribuinte deixou de comprovar a pensão sobre os rendimentos do INSS,
não demonstrou quais seriam esses valores, não apresentou os extratos bancários
da beneficiária da pensão, ou ainda, o Comprovante de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora INSS indicando o montante e a natureza dos rendimentos, será
mantida a glosa por falta de comprovação dos pagamentos.
(...)
A declaração da ex-esposa confirmando que recebe pensão alimentícia conforme acordo
homologado pelo juízo não é documento hábil para comprovar o efetivo pagamento
do benefício, posto que não se trata de comprovação de transferência de
numerário.
Previdência privada.
(...)
No presente caso, o contribuinte, intimado a apresentar os “Comprovantes de
pagamento de Contribuição à Previdência Privada e Fapi” (fls. 39), nada apresentou,
nem durante a ação fiscal e nem com a impugnação.
Desta forma, será mantida a glosa por falta de comprovação.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

Quanto à omissão de rendimentos apontada no Termo Circunstanciado, como esta
infração não foi objeto da Notificação de Lançamento (fls. 8/13), que apurou apenas
glosa de dedução (despesas médicas, pensão alimentícia e previdência privada), o
imposto dele decorrente deverá ser objeto de novo lançamento, conforme apontou
a própria autoridade fiscal no Termo Circunstanciado.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
78/83) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 8/13), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução da
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial proferida. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento dos
valores ajustados na decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os documentos carreados aos autos (108/117), por si só,
não se mostram suficientes para motivar o pedido, uma vez que, embora o acordo homologado
contenha previsão expressa acerca da fixação da verba alimentar, por outro lado não foram
trazidos os comprovantes de pagamentos e/ou os informes de rendimentos emitidos pelas fontes
pagadoras (com especial destaque para o INSS) relativos ao ano-calendário autuado de 2007,
restando assim impossibilitada a conferência dos rendimentos auferidos de forma a motivar a
dedução pleiteada, constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados, em mera
liberalidade.
Quanto às despesas com plano de saúde e previdência privada, nada a prover,
tanto pela falta de comprovação das contribuições realizadas diante da ausência do comprovante
de pagamentos emitido pela gestora do plano previdenciário, bem como por não prever o acordo
homologado judicialmente a responsabilidade do Recorrente pelo pagamento do plano de saúde
Unimed, gerido pela AACRT, em favor de sua ex-esposa.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento da verba alimentar ajustada judicialmente, bem como das
contribuições à previdência privada, por falta de suporte comprobatório, e sendo certo não
constar no acordo homologado a responsabilidade do Recorrente em arcar com as despesas
médicas de sua ex-esposa, Gizele Silva dos Santos – correto é o lançamento, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário em
litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada, sua incidência à base de 75% decorre de
expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale salientar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.939 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726161/2010-81

crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Original